Tribunal: TJMT
Processo: 1000015-86.2025.8.11.0100
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000015-86.2025.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILEUZA PEREIRA DA SILVA - CPF: 345.857.611-87 (APELANTE), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA.

CONTRATO DE EMPRÉST
IMO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL.

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DIGITAL E DA BIOMETRIA FACIAL (SELFIE). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
IDOSA HIPERVULNERÁVEL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em razão de descontos indevidos decorrentes de contrato de empréstimo consignado supostamente firmado por meio
de biometria facial (“
selfie
”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se:
(i) a
regularidade
da contratação eletrônica realizada por biometria facial e (
ii
) a responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos indevidos efetuados em conta de bene
fício previdenciário da autora;
(
iii
) a indenização por dano moral
; (
iv
) possibilidade da restituição em dobro dos valores descontados
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o CDC às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), que respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes em operaç
ões bancárias (Súmula 479/STJ).

4.
Ainda que a assinatura eletrônica, mesmo não vinculada ao padrão ICP-Brasil, seja admitida como válida, sua eficácia probatória está condicionada à possibilidade de aferição da autenticidade e integridade do ato.

5
. Não comprovada
a
autenticidade da contratação eletrônica, uma vez que a simples apresentação de uma
selfie
não configura meio idôneo para atestar a manifestação de vontade do consumidor.

6.

Os danos morais são presumidos (in
re

ipsa
), diante da cobrança
indevida
.

7.
Ausente comprovação de má-fé do fornecedor, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples (art. 42,
p.u
., CDC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Preliminar
de ausência de dialeticidade
rejeitada.
Recurso parcialmente provido
, para declarar a inexistência da relação jurídica, determinar a restituição na forma simples dos valores descontado
s
e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais.

Tese de julgamento:

“1.
A apresentação de provas unilaterais, como “
selfies
” e telas sistêmicas, desacompanhadas de um mecanismo de verificação
auditável
por terceiro e aliadas a divergências cadastrais,
comprovam a ausência de
manifestação de vontade do consumidor.
2
. A ausência de manifestação válida de vontade torna inexistente a relação jurídica e impõe a reparação por danos morais e a restituição simples dos valores indevidamente descontados.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII;
CDC,
arts
.
6º, VIII, 14 e 42,
p.u
.
; CPC,
arts
. 373, I e II; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; STJ,
REsp
1.742.141/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.06.2018; TJMT, N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 11.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por
Edileuza
Pereira
d
a Silva
, contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte
,
que,
nos autos da
ação declaratória de inexistência
de relação jurídica c
/c
com repetição de indébito e indenização por danos
morais ajuizada
em face do Banco
Agibank
S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos formulados
na inicial.

Na origem,
a autora sustentou que
foi surpreendida com descontos mensais em sua conta bancária, onde recebe benefício previdenciário, referentes a suposto contrato de empréstimo que afirma jamais ter contratado, sustentando tratar-se de fraude. Requereu a suspensão dos descontos, a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro dos valores e indenização por danos morais
.

A sentença
entendeu
que restou
comprovada a contratação eletrônic
a mediante biometria facial e a disponibilização do crédito
em conta da autora, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos, revogando a liminar e condenando a autora ao pag
amento das custas e honorários
advocatícios fixados em 1
0% sobre o valor atualizado da causa
.

A apelante
alega
que não houve manifestação de vontade livre e consciente na suposta contratação, afirmando que jamais solicitou empréstimo junto ao banco recorrido.
Aduz
que a sentença desconsiderou sua condição de idosa e vulnerável, prevista no Estatuto do Idoso, e que a apresentação de cédula de crédito bancário acompanhada de “detalhe de biometria facial” não é suficiente para comprovar a validade do negócio jurídico.

Argumenta que o crédito em sua conta, por si só, não comprova a existência de uma relação contratual, podendo o valor ter sido lançado unilateralmente pelo banco
,
e
que
caberia
a este
comprovar a lisura da contratação e a efetiva utilização dos valores, o que não ocorreu. Requer, assim, a reforma da sentença,
para declarar a inexistência do contrato e determinar a
condenação do apelado à devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

O apelado apresentou contrarrazões, suscitando, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por suposta inobservância ao princípio da
dialeticidade
. No mérito, pugnou pelo não provimento do recurso (Id. 322397897)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO- PRELIMINAR
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia
Câmara:

O apelado pugna
pelo não conhecimento do recurso de apelação, alegando ofensa ao princípio da
dialeticidade
.

O princípio da
dialeticidade
, consagrado nos
arts
. 932, III, 1.010 e 1.021, § 1º, do CPC, exige que o recorrente impugne de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, não sendo admissível a mera reprodução de argumentos já apresentados sem um enfrentamento direto dos pontos determinantes que
embasaram a decisão atacada.

Na espécie, verifica-se que
a argumentação da apelante tem pertinência com o conteúdo decisório impugnado, ao defender a fraude na contratação e a abusividade da conduta da apelada, afastada na origem, não havendo violação ao princípio da dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da
dialeticidade
. Nesse sentido:
EDcl
no

AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar.

VOTO- MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se na comprovação da existência e validade do negócio jurídico.

A relação jurídica em análise é de consumo, de modo que se aplicam as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Nesse sentido, é o verbete das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
as
instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias”.

Segundo o art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa para que haja a obrigação de reparar os danos causados aos consumidores por defeitos na prestação dos serviços.

No caso, o ônus da prova da existência da relação jurídica e da legitimidade do débito recai sobre a prestadora de serviços,
conforme art.
6º, VIII, do CDC.

A Lei nº 14.063/2020 e a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, reconhece a validade de assinaturas eletrônicas que não seguem o padrão da ICP-Brasil. Conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Negar validade a tais assinaturas pelo simples fato de não serem certificadas pela ICP-Brasil configu
raria “
excessivo formalismo
”
(
REsp
nº 2159442-PR).

Entretanto, a validade de qualquer modalidade de assinatura eletrônica está ligada à sua capacidade de garantir a autenticidade (a identidade do signatário) e a integridade (a ausência de adulteração do documento), devendo ser passível de
verificação por um “provedor de assinatura”
, conforme dispõe o art. 784, § 4º, do CPC.

A apelante comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao apresentar documentação que
demonstra os descontos realizados em sua conta bancária (Id.
322390389
)
.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao apela
do
incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito d
a
apela
nte
, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora o
requerido
tenha apresentado cópias do alegado contrato e documentos pessoais da autora
(Id.
322397864
)
, tais elementos não conferem validade ao negócio jurídico que originou
os descontos realizados na conta bancária da autora
.

V
erifica-se, que, apesar das alegações do réu, não houve comprovação acerca da alegada criptografia da assinatura digital por biometria facial, nem mesmo de cadastro ou certificação digital d
a
autor
a
. Dessa maneira, a simples juntada de uma fotografia (
selfie
) revela a fragilidade do documento, que não se mostra apto a atestar a manifes
tação de vontade da consumidora, especialmente por ser idosa.

N
ão há como afirmar a existência de uma assinatura eletrônica válida nesse caso, pois as informações que poderiam ser utilizadas como
um aceite estão
desacompanhadas de um mecanismo de verificação de conformidade das informações, sendo meras informações visuais e unilaterais, sobretudo diante das divergências verificadas entre os dados constantes do contrato e as informações pessoais da
autora.

Ressalta-se que, considerando as características pessoais daautora,pessoa idosa evulnerável, aliadas à forma singular da contratação, não é crível presumir que tenha havido manifestação de vontadeválida nos moldes apresentados.

Acerca da matéria:

“[...] Em que pese
a
alegação de regularidade da contratação e exercício regular de direito, constando contrato celebrado via autenticação por ‘
selfie
’, referido documento é considerado frágil para atestar a validade do instrumento. Desta forma, não ficou comprovada inequivocamente a manifestação de vontade da parte, e, consequentemente a legalidade da contratação. (N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024).”

“[...] O réu não produziu prova da eficácia da avença, especialmente porque a assinatura eletrônica via biometria facial não foi demonstrada de maneira suficiente, considerando que a autora é idosa e, consequentemente,
hipervulnerável
, além da
fragilidade do documento apresentado (art. 373, II, do CPC). [...] (N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 19/02/2025).”

“[...] Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
, como preceitua o art. 373, II, do CPC. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da contratação do empréstimo consignado, especialmente quando realizada mediante biometria facial por pessoa idosa, consumidor
hipervulnerável
.
”

(N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024,
Publicado
no DJE 20/07/2024).”

No tocante à indenização extrapatrimonial, destaca-se que o simples desconto injustificado de valores nos proventos mensais da parte autora, traduzido em subtração inesperada e indevida do patrimônio pessoal, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, insegurança e dor moral, aspectos que, por si só, são suficientes a caracterizar o dever de indenizar.

No arbitramento do
quantum
indenizatório, observam-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade da conduta, a extensão do dano e a finalidade compensatória e pedagógica. Em casos análogos, esta Câmara tem fixado o valor de R$ 10.000,00, patamar que ora se adota.

Sobre os fundamentos acima aventados, destaca-se a reiterada jurisprudência desta
eg
. Câmara:

“[...]
Os descontos indevidos em benefício previdenciário caracterizam ato ilícito e ensejam danos morais, fixados em R$ 10.000,00, valor proporcional à gravidade do ilícito e às circunstâncias do caso.

[...]
Tese de julgamento:

2. A ausência de prova da contratação válida de empréstimo autoriza a declaração de inexistência da relação jurídica.

3. O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral presumido, passível de indenização proporcional.

[...]”

(N.U 1041991-27.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2025,
Publicado
no DJE 29/07/2025)

“[...]
A gravidade da conduta do banco, aliada à vulnerabilidade da autora e à natureza alimentar do benefício previdenciário afetado, justifica a indenização por danos morais, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário por contrato não comprovadamente celebrado.”

(N.U 1015843-91.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/09/2025,
Publicado
no DJE 11/09/2025)

Por fim, no que tange a repetição do indébito, cabe ressaltar que devolução em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, tem por pressuposto a má-fé por parte do fornecedor. Na hipótese, entende-se que ausentes elementos capazes de assegurar tenha a Instituição Financeira agido com má fé, a ponto de justificar a devolução na forma requerida.

Assim, determina-se que a restituição dos valores descontados se dê na forma simples.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para declarar a inexistência da relação jurídica relativa ao contrato objeto da ação, condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, acrescida de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde o arbitramento, bem como à restituição simples dos valores indevidamente descontados da conta bancária da autora.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando a ré ao pagamento das custas, taxas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025